Tribunal: CARF
Processo: 10920.904696/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904696/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.041 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada, desde que comprovado o erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, negarprovimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
indeferiu a DCOMP por meio da qual a Recorrente compensou crédito do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado seria
decorrente de saldo negativo do imposto apurado no 4o trimestre do ano-calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904696/2009-63
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

Através do Despacho Decisório de fl. 10, a Delegacia da Receita Federal – DRF
em Joinville constatou haver sido apurado imposto a pagar na DIPJ. Por tal razão, não
homologou as compensações.
Cientificada a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12,
na qual alegou, em síntese, que efetivamente não houve apuração de saldo negativo no 4o
trimestre, e sim nos três trimestres que o antecederam, aduzindo que tais saldos negativos não
foram utilizados. Requereu o aproveitamento desses saldos negativos para compensar os débitos
informados na DCOMP ora em exame.
Em 27 de novembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do Delegado da
Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever deste último
identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir. A
alegação de direito creditório distinto do apontado na Dcomp original constitui inovação
do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede de manifestação
de inconformidade.

Cientificada (AR fls.28), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
30/41, no qual alega, preliminarmente, nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação. Quanto ao mérito, alega, fundamentalmente, que o erro demonstrado na sua
manifestação de inconformidade não pode ser interpretado como “inovação do pedido”, uma vez
que não houve qualquer modificação do direito ou de suas razões. Alega também que a
jurisprudência desse conselho tem admitido retificação de erros na DCOMP em face do princípio
da verdade material.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do despacho decisório por
ausência de motivação. Nas suas palavras, “é mister que a ‘Autoridade Administrativa’ ao
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

efetuar o lançamento (art. 142, caput, do CTN), carreie elementos hábeis à comprovação da
prática infrativa, uma vez que a NF (Notificação Fiscal) – ou documento que o valha – desvela,
em linguagem jurídica competente, a textualização dos fatos cuja ocorrência importa para o
Direito Tributário. A mera indicação de dispositivos legais ditos infringidos não labora a favor
da presunção de inexistência de crédito em favor da Recorrente.
Incorreta a premissa da Recorrente. Isso porque, a hipótese dos autos não se refere
ao lançamento (no qual o ônus da prova é da fazenda) e sim ao pedido de compensação por ela
formulado. Sendo assim, compete à Recorrente o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
por ela pleiteado, para, só então, ser autorizada sua restituição e compensação. Sendo assim, não
há que falar em nulidade do despacho decisório.

2) MÉRITO

Conforme exposto no relatório, a Delegacia da Receita Federal – DRF em
Joinville não homologou a compensação pretendida pela Recorrente por ter constatado haver
sido apurado imposto a pagar na DIPJ.
A Recorrente, por sua vez, ao apresentar a manifestação de inconformidade de fls.
12 esclareceu que se tratava de erro, nos seguintes termos:
A empresa apresentou o PERDCOMP de no 23454.59183.081004.1.3.02-1701
informando saldo negativo de IRPJ referente ao ano de 2003 no valor de R$ 80.829,52.
Após verificado o erro de forma de apuração do saldo negativo que foi informado
Anual, mas o correto seria trimestral. Foi entregue uma PERDCOMP retiticadora de no
380003.82480.160407.1.202-5175 alterando a forma de apuração do saldo negativo
para trimestral e informado esse mesmo saldo referente ao 4o trimestre de 2003.
Mas conforme em sua DIPJ não existe no 4o trimestre esse valor de saldo negativo e os
valores de saldo negativo existentes são de referência do 1o trimestre 2003, 2o trimestre
de 2003 e 3o trimestre de 2003 totalizando um valor de R$ 111.954,33, conforme na
DIPJ e os mesmos não foram utilizados em nenhuma outra compensação.

Conforme se verifica pelo trecho acima transcrito, o erro constante na DCOMP
decorreria decorreu do fato de que a apuração, inicialmente, se deu de forma anual, porém o
correto, seria de forma trimestral. Diante disso, a informação inicial não indicou saldo negativo
para o 4o trimestre de 2003, mas representaria resultado anual.
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que a pretensão da contribuinte não
poderia ser acatada, pois representaria inovação do pedido inicial. Confira-se:
5. Conforme relatei, a decisão denegatória deveu-se à inexistência do saldo negativo
informado na DCOMP, que teria sido apurado no 4o trimestre de 2004, fundamento
contra o qual não houve contestação por parte do sujeito passivo. O que a interessada
reivindica é a utilização de saldos negativos que teriam sido apurados em outros
períodos, quais sejam, os três primeiros trimestres de 2004, de sorte a compensá-los
com os débitos informados na DCOMP do presente processo.
6. Como se vê, o pleito da empresa, expresso da manifestação de inconformidade,
envolve crédito outro, diverso do informado na declaração de compensação, claramente
configurando-se inovação do pedido inicial.
7. Considero, assim, que não merece reparo a decisão prolatada pela DRF/Joinville, que
não poderia nortear o exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

consignados pelo sujeito passivo em sua declaração. O que não se pode acolher é a
pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade, modificar a
sua declaração, de forma a apreciar-se direito creditório inteiramente distinto do
indicado na DCOMP.
8. Como se sabe, a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de retificação, é da unidade da
Receita Federal em Joinville, unidade que jurisdiciona o domicílio da interessada, nos
termos dos arts. 75 e 77 e 87 a 92 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, e do art. 302 da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012. Às
Delegacias de Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as
manifestações de inconformidade contra a decisão da autoridade competente para
apreciar originalmente a compensação.

A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, no entanto,
em recentíssima decisão, proferida em 02/09/2020, no Acórdão 9101.005.100, relatado pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa, concluiu que, desde juntados aos autos documentos que
comprovem o erro alegado, é possível que, uma vez identificado o erro pelo sujeito passivo, na
primeira oportunidade de defesa, que ele possa alegar de demonstrar a inexatidão material.
Confira-se:

Como relatado, o cerne da questão em debate diz respeito ao tratamento a ser conferido
ao processo quando constatado o erro de fato no preenchimento do Per/DComp.
A Contribuinte apresentou DCOMP em 27/02/2004 informando como origem do
crédito recolhimento de IRPJ ocorrido em 28/02/2001, período de apuração 31/01/2001,
mas com data de arrecadação 27/02/2004, destinando-o à liquidação de estimativa,
também de IRPJ, devida em 27/02/2004. Em manifestação de inconformidade alegou
que o crédito objeto da compensação não se refere a “pagamento indevido ou a maior”
como indevidamente informado em DCOMP, sendo o crédito originário de prejuízo
fiscal de IRPJ de 2001.
A autoridade julgadora de 1a instância concluiu que a compensação constante da
DCOMP objeto do Despacho Decisório recorrido, não poderia mesmo ser homologada
por inexistir o crédito informado, a título de pagamento indevido ou a maior, como
admitiu a própria interessada.
Já em recurso voluntário, a Contribuinte apresentou documentos para demonstrar que no
ano-calendário 2001, apurou e recolheu IRPJ nos meses de janeiro – R$ 35.131,45 e
fevereiro – R$ 20.664,97. Contudo, ao final do exercício ano-calendário 2001, apurou
saldo-negativo de IRPJ no montante de R$ 55.796,42, conforme demonstrado na sua
Declaração de Imposto de Renda 2002 – ano-calendário 2001 (anexo DOC. 05), e nas
Demonstrações Contábeis do período (anexo DOC. 07 e DOC. 08).
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou omissão acerca da apreciação
destes documentos, mas neste ponto o recurso foi rejeitado conforme despacho de e-fls.
301/306:
(...)
Assim, ao manifestar sua inconformidade, a Contribuinte justificou a indicação, como
origem do crédito, de um DARF não localizado, esclarecendo que o indébito decorreria
da apuração de prejuízo fiscal em 2001. Declarada improcedente sua defesa em 1a
instância, acrescentou, em recurso voluntário, as provas da apuração do indébito em
2001, mas o Colegiado a quo deixou de apreciá-las sob a premissa de que deveria
prevalecer a informação consignada em DCOMP, dado o seu caráter de confissão de
dívida e a inexistência de sua retificação.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas com saldo
negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as características do DARF
informado como origem do indébito na DCOMP evidenciam que não houve mudança
de direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001 afirmada desde a primeira manifestação a Contribuinte, mesmo que
inicialmente desacompanhada das provas do crédito. Acrescente-se, ainda, que o DARF
indicado como origem do crédito, demonstrado à e-fl. 247, somente não foi localizado
na análise eletrônica da DCOMP porque a Contribuinte indicou como data de sua
arrecadação o dia 27/02/2004, possivelmente confundindo-a com a do débito que
pretendia liquidar por compensação.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e
provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. E,
diante da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise,
descabe provê-lo integralmente porque referida análise não é possível nesta instância
especial de solução de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a
desnecessidade da retificação formal da DCOMP para superação da inexatidão material
cometida no preenchimento, do que decorre, também, a reforma do fundamento
expresso pela autoridade julgadora de 1a instância pautada da inexistência do pagamento
indevido apontado em DCOMP como reconhecido pela Contribuinte em manifestação
de inconformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade
de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova
manifestação de inconformidade, caso não homologada sua compensação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação das compensações como
vinculadas a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.

Nesse mesmo sentido, a decisão transcreve como razão de decidir o voto condutor
do Acórdão no 9101-003.150, da lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rego:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP o
u elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
(Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO
DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de
apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação
de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento
está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o
processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito do direito
creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.

Conforme se observa pelo teor das decisões a CSRF tem afastado o óbice formal
apontado na decisão recorrida, desde que o contribuinte comprove o erro por ele alegado.
Por outro lado, é imprescindível que exista nos autos a comprovação do erro
alegado. No caso dos autos, em momento algum, a Recorrente trouxe a comprovação da opção
pela apuração do lucro real trimestral, opção essa que é definitiva. Identificado o erro o ônus da
sua comprovação é do contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904696/2009-63

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital